Tribunal: TJDFT
Processo: 0711834-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. CRÉDITO RURAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COMPETÊNCIA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. CHAMAMENTO AO PROCESSO. DESCABIMENTO.
I. Consoante artigo 53, inciso III, alínea “a”, do Código de Processo Civil, é competente o foro do lugar onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica.
II. Não se tratando de demanda que tenha por objeto obrigação contraída por agência ou sucursal, mas de repetição de indébito, não incide a regra de competência disposta na alínea “b” do inciso III do artigo 53 do Código de Processo Civil.
III. O artigo 516, inciso II, do Código de Processo Civil, projetado para os processos individuais, não se aplica a cumprimento de sentença lastreado em condenação proferida em ação coletiva.
IV. Os artigos 91, 95, 97 e 98, § 2o, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, e 21 da Lei 7.347/1985, autorizam que o cumprimento individual da sentença condenatória proferida em ação civil pública seja processado em juízo distinto daquele que proferiu a sentença condenatória.
V. O chamamento ao processo só pode ser suscitado na fase de conhecimento, na medida em que interfere na condenação, isto é, na própria formação do título judicial, razão por que é incompatível com a etapa de cumprimento de sentença, consoante a inteligência dos artigos 130, 131, 132 e 509 do Código de Processo Civil.
VI. O chamamento ao processo de devedores solidários é incabível no cumprimento individual de sentença coletiva, módulo processual que tem por objeto a satisfação do crédito encartado no título judicial.
VII. O beneficiário de sentença condenatória proferida em ação civil pública tem a prerrogativa de promover a sua liquidação e o seu cumprimento em face de um, alguns ou todos os devedores solidários, na esteira do que prescrevem o artigo 275 do Código Civil e os artigos 513, caput, 771 e 779, inciso I, do Código de Processo Civil.
VIII. Recurso conhecido e desprovido.